Tribunal: STF
Processo: RHC 260673
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 978.529/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 42 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), por duas vezes, em concurso formal.



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação do Ministério Público, redimensionando a pena para 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, além de 23 dias-multa. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Seguiu-se a interposição do agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste recurso, a Defensoria Pública da União alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da aplicação cumulativa de majorantes no crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, CP), sem fundamentação concreta. Relata que o TJSP limitou-se a afirmar que “cada circunstância aperfeiçoa o crime, vulnerando ainda mais as vítimas”. Aduz a violação ao art. 93, IX, da CF ao art. 68 do CP. Afirma que a decisão afronta os princípios da proporcionalidade, individualização da pena e devido processo legal substantivo.



    5. Requer o afastamento da aplicação cumulativa das majorantes.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    7. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. No caso em apreço, o Tribunal de Justiça, ao proceder à dosimetria da pena, aplicou cumulativamente as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, ressaltando que ambas aperfeiçoam o delito de roubo, intensificando a vulneração às vítimas e ampliando as chances de êxito da empreitada criminosa, sobretudo após a edição da Lei nº 13.654/2018, que reforçou a reprovação ao uso de arma de fogo em razão de seu elevado potencial lesivo. (e-doc.6, p. 12-14).



    9. No ato apontado como coator, o STJ assentou não configurada ilegalidade na dosimetria da pena:



    “Apesar dos argumentos expendidos pelo agravante, conforme anotado na decisão agravada, não se vislumbra nenhuma flagrante ilegalidade na pena aplicada, inclusive, o Juízo fundamentou a inexistência de provas de que a arma seria de brinquedo. 



    Na hipótese, foi devidamente justificada a aplicação das duas causas de aumento de pena, devido ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, não havendo violação ao disposto no art. 68 do CP.” (e-doc. 37, p. 7)



    10. Quanto à possibilidade de aplicação cumulativa de majorantes, as decisões atenderam ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.



    11. Com efeito, interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, “A”) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE “FOTOGRAFAR” MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) . 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...). 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.”



    (HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 24/09/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). (...) 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. (...) 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos nossos).



    12. Especificamente quanto ao roubo e às respectivas majorantes, já se decidiu que a aplicação de uma única fração de aumento “não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC nº 193.396/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/01/2021, p. 27/01/2021). No mesmo sentido, destaco: RHC nº 199.613/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/04/2021, p. 16/04/2021; e RHC nº 201.099/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/05/2021, p. 05/05/2021.



       



    13. Assim, não se constata ilegalidade a ser corrigida, porquanto o cúmulo das majorantes foi devidamente justificado em dados concretos, reveladores da maior gravidade e reprovabilidade da conduta, circunstâncias que autorizam a manutenção da pena fixada.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator